Tribunal: TCU
Processo: 015.073/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 964/2001 (Siafi 447151), firmado entre o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e a Secretaria de Fazenda do Estado de Alagoas, e que tinha por objeto o instrumento descrito como Construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 964/2001 (Siafi 447151), firmado entre referido ministério e a Secretaria de Fazenda do Estado de Alagoas e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alíneas "a" e "b"; 215 a 217 e 267 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Marco Antônio de Araújo Fireman e Fernando José Carvalho Nunes, dando-se prosseguindo ao processo com base nos elementos nele contidos; 9.2. julgar irregulares as contas de Marco Antônio de Araújo Fireman e Fernando José Carvalho Nunes, condenando-os ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data do seu pagamento, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional: 9.2.1. débitos relacionados ao responsável Marco Antônio de Araújo Fireman: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/12/2010 838.331,46 29/12/2010 651.647,68 7/4/2011 160.718,67 21/11/2011 1.369.531,34 2/12/2011 246.667,78 4/10/2012 443.801,78 18/10/2012 2.292.584,80 30/11/2010 419.469,11 1/12/2010 18.765,46 2/12/2010 17.680,82 7/12/2010 308.065,83 23/12/2010 2.086,78 27/12/2010 259.012,88 18/3/2011 12.228.055,73 6/12/2012 239.504,09 1/4/2011 166.196,11 4/4/2011 6.578.703,20 6/4/2011 185.491,05 14/4/2011 486.678,74 9/6/2011 391.097,65 28/7/2011 176.845,39 19/10/2011 404.690,44 20/10/2011 213.103,21 1/11/2011 38.458,85 28/11/2011 80.091,78 22/12/2011 1.144.149,50 23/12/2011 239.504,09 9.2.2. débitos relacionados ao responsável Fernando José Carvalho Nunes: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/11/2010 79.576,74 11/8/2010 4.563.970,32 26/8/2010 11.636.570,59 1/9/2010 200.632,34 15/9/2010 1.581.198,77 17/9/2010 1.908.740,26 24/9/2010 12.271.720,73 21/10/2010 802.931,28 26/10/2010 6.166.836,36 28/10/2010 409.860,00 5/11/2010 98.498,49 9.3. aplicar a Marco Antônio de Araújo Fireman multa proporcional ao dano ao erário, no valor de R$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar a Fernando José Carvalho Nunes multa proporcional ao dano ao erário, no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento dos valores devidos em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar aos responsáveis que, em caso de parcelamento das dívidas, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. comunicar esta deliberação aos responsáveis, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, ao Governo de Estado de Alagoas e à Procuradoria da República no Estado de Alagoas.